Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716695-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PHELIPE DE ARAUJO DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Phelipe de Araújo Dantas contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704454-53.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposto por PHELIPE DE ARAÚJO DANTAS contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que participou do concurso público para umas das vagas ao cargo público de policial penal e, após ser aprovado nas etapas iniciais do processo seletivo, no teste de aptidão física, foi considerado inapto, pois não teria completado o teste de corrida no tempo previsto no edital. Afirma que a gravação da prova de teste físico disponibilizado pela banca examinadora evidenciaria que completou os 2.400 metros em exatos 12 minutos. Argumento que houve erro na cronometragem do tempo. Pede, em liminar, a suspensão do ato que o eliminou do certame, para que possa participar das demais etapas do certame. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e risco de ineficácia do provimento final, urgência, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos autos, o autor foi eliminado do concurso público para policial penal, porque não foi considerado apto no teste de aptidão física (TAF). De acordo com a banca examinadora, o autor não completou o percurso no tempo máximo previsto no edital. O teste de aptidão física está previsto no item 14 do edital do mencionado concurso público. De acordo com a tabela 14.8, o tempo de execução do teste de corrida é de 12 minutos, período em que o candidato masculino deverá atingir a marca mínima de 2.400 metros. As regras da execução do teste de corrida estão devidamente especificadas no edital. Portanto, não há dúvida da previsão do edital em relação ao tempo, percurso e regras de execução. Na inicial, o autor alega que percorreu 2.400 metros em 12 minutos e 1 segundo, ou seja, teria sido excluído do certame por apenas 1 segundo. Inicialmente, cumpre destacar que apenas é possível a análise de aspectos relacionados à legalidade. É vedado ao Judiciário valorar o mérito administrativo, em especial em situações relativas a concursos públicos, qualquer que seja a fase. De fato, se o autor foi excluído do certame, porque na prova de aptidão física, teste de corrida, não cumpriu o percurso de 2.400 metros em 12 minutos, mas em 12 minutos e 1 segundo, não haveria razoabilidade na sua inaptidão. E a ausência de razoabilidade é questão de legalidade, passível de controle judicial. A fração de 1 segundo deve ser desprezada em casos desta natureza, por conta de fatores especiais, como precisão da cronometragem, margem de erro, critérios para a parada do cronometro, entre outros. A questão é que a banca examinadora informa que o autor percorreu apenas 2.300 metros nos 12 minutos previstos, ou seja, teria faltado 100 metros para completar o percurso no prazo. E, diante desta informação, não há como considerar que a diferença foi de 1 segundo, porque ninguém percorre 100 metros em 1 segundo. Há divergência entre a declaração do autor e a informação prestada pela banca examinadora. Para percorrer os 100 metros restantes, o autor necessitaria de, no mínimo, mais 10 segundos e não 1 segundo, como mencionado. As fotografias juntadas pelo autor, que teriam sido extraídas de vídeos da prova de aptidão física, não são suficientes para esclarecer os fatos e a mencionada divergência. O autor informa que "o momento em que ultrapassa a linha de chegada" o cronômetro marcava 12 minutos e 1 segundo. Todavia, não há como apurar se aquele é o momento exato da chegada. Ademais, se o percurso foi realizado em 12 minutos e 1 segundo, por qual razão a banca examinadora considerou que faltou 100 metros, que não podem ser percorridos em apenas 1 segundo. E não há como compreender as diferenças de tempo nas fotografias juntadas (este juízo não conseguiu compreender as diferenças). Por isso, a questão depende de dilação probatória. Este juízo terá de ter acesso integral ao vídeo, para que se possa apurar se o autor completou os 2.400 metros e 12 segundos e 1 minuto. Se isso ocorreu, haverá ausência de razoabilidade para a exclusão. Todavia, neste momento, tal prova inexiste. Caberá ao autor ou aos réus juntarem o vídeo da corrida, para que este juízo possa verificar, de forma objetiva, se a diferença é de 1 segundo, como alega o autor ou de 100 metros, como afirma a banca examinadora. É essencial o contraditório e dilação probatória. O autor poderia ter juntado o vídeo da prova e não o fez. Apenas por fotografia é impossível verificar se todo o percurso foi completado no tempo previsto, com diferença de apenas 1 segundo, como afirma. Tal prova é fundamental para esclarecimento dos fatos e apuração de eventual ilegalidade. Por estes motivos, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Defiro a gratuidade.” Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos por pelo autor, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao argumento de que houve contradição. Os embargos de declaração são tempestivos, mas devem ser rejeitados. Agora, com os embargos, houve especificação do link do vídeo do teste de corrida, com possibilidade de acesso. Na inicial houve informação de link. Entretanto, talvez por razões técnicas, este juízo não conseguiu acessar o vídeo pelo link disponibilizado. De fato, na parte final do vídeo, fica evidente que o autor chegou próximo aos 12 minutos. Todavia, não é possível apurar qual o momento que se considera para parar o cronômetro, na primeira ou segunda faixa. Como já mencionado, se provado que a prova foi completada em 12 minutos e 1 segundo, não haverá razoabilidade na eliminação. Todavia, o indeferimento da liminar foi baseado em outras questões relevantes, que não foram esclarecidas e demandam contraditório efetivo. Se o autor completou em 12 minutos e 1 segundo porque constou no registro da ré que faltou 100 metros? Cabe á ré esclarecer tal divergência com o vídeo. Apenas após a ré se manifestar será possível concluir pela ausência ou não de razoabilidade. A ré deveria ter mencionado o tempo e registrou a metragem percorrida. No caso, segundo a ré, faltou 100 metros, o que contradiz com as alegações do autor e o vídeo que, a depender do local de paralisação do cronômetro, pode ser 1 segundo ou pouco mais. Portanto, não há contradição na decisão. Ao contrário, a decisão é clara e objetiva. É necessário ouvir a ré sobre essa divergência entre o tempo do cronometro e a metragem. De qualquer modo o autor NÃO cumpriu o tempo, pois reconhece que avançou 1 segundo. De fato, na visão deste juízo, não há razoabilidade na exclusão por 1 segundo, mas esse tempo do cronômetro não condiz com os 100 metros. Tal divergência deve ser explicada pela ré. Rejeito os embargos. Aguarde-se a contestação. Intimem-se.” Narra o Agravante, em síntese, que é candidato inscrito no concurso para ingresso na carreira de Polícia Penal e que foi aprovado em todas as etapas, com exceção do teste de aptidão física. Relata que a etapa do TAF foi composta por vários testes, dentre eles, a corrida de 2400 metros que deveriam ser percorridos em 12 minutos. Informa que concluiu o percurso em 12 minutos e 1 segundo, mas havia instabilidade no cronômetro, cuja contagem estava divergente do temporizador. Destaca que a sua desclassificação por 1 segundo foi desarrazoada e desproporcional e que a Banca agiu de forma ilegal, tendo em vista que, no momento da corrida, por erro de marcação do cronômetro, foi suprimido 1 segundo da contagem, entre os minutos 11:02 e 11:04, o mesmo tempo que lhe faltou para a conclusão da prova. Sustenta que as provas constantes nos autos, especialmente a gravação do teste, são suficientes para comprovar suas alegações. Aponta divergências da Banca nas justificativas de não aprovações de outros candidatos, com o fim de demonstrar a conduta ilegal e arbitrária da Banca examinadora. Defende que a justificativa de que faltaram 100 metros para a conclusão da prova é ilegal e genérica, pois não condiz com a gravação da prova colacionada nos autos. Assevera que houve violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a falta de 1 segundo para a conclusão da prova não induz a sua inaptidão física e aponta rigor excessivo da administração pública. Argumenta que os fatos apontados evidenciam a probabilidade do direito alegado e que há risco de ao resultado útil do processo, tendo em vista que o curso de formação terá início em 15 de maio de 2023. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão do ato que ocasionou a sua desclassificação do concurso, para que lhe seja assegurado o direito de participar das demais etapas do certame até o julgamento do mérito No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, em razão do deferimento da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como visto, pretende o Agravante a concessão da tutela antecipada recursal, com o fim de suspender o ato que considerou a sua inaptidão no TAF, a fim de que lhe seja assegurado o direito de participar das demais etapas do certame. Para tanto, aponta ilegalidade na sua desclassificação, sob o argumento de que cumpriu a prova na forma exigida do edital, percorrendo os 2400 metros nos exatos 12 minutos, tendo em vista que foi suprimido 1 segundo do cronômetro utilizado no momento da prova. Em juízo de consignação sumária, reputo que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A princípio cumpre destacar que, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. Na espécie, verifica-se que o Agravado se inscreveu no Concurso Público da Polícia Penal do Distrito Federal, cargo de polícia penal, Edital n° 001/20022, de 10 de março de 2022. Constata-se, ainda, que, em decorrência na sua aprovação na prova objetiva, o Agravante foi convocado para o teste de aptidão física (TAF), todavia, quando da sua realização, foi considerado inapto por não ter cumprido o requisito mínimo no teste de corrida de 12 minutos. Infere-se do edital do certame que, na prova de corrida, o candidato deveria percorrer 2.400 quilômetros em 12 minutos, nos seguintes termos: “Masculino Marca Mínima: 2.400 metros Feminino Marca Mínima: 2.000 metros TEMPO DE EXECUÇÃO: 12 minutos DESCRIÇÃO Execução: O procedimento para a preparação e execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos obedecerá aos seguintes aspectos: a) o candidato deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a distância mínima estabelecida, em pista aferida e marcada, sendo permitido andar durante o percurso, e não permitido parar ou sentar durante o percurso; b) o início e término do teste serão indicados ao comando da comissão avaliadora, emitido por sinal sonoro; c) após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocar em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela comissão; d) O candidato terá direito a uma única tentativa para realizar essa prova; Não será permitido ao candidato: a) uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela comissão avaliadora; b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física; c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de finalizados os 12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela comissão avaliadora. Na execução da corrida, o candidato poderá fazer o percurso em qualquer ritmo ou intercalando a corrida com caminhada, desde que não abandone a pista antes de completar o percurso no tempo estabelecido. O candidato que percorrer a distância mínima exigida (2.000 metros para sexo feminino e 2.400 metros para sexo masculino) em tempo inferior a 12 (doze) minutos, poderá deixar a pista SE ORIENTADO PELO AVALIADOR DA BANCA EXAMINADORA. Será vedado ao candidato, durante a corrida, a utilização de equipamentos eletrônicos que possam pôr em risco a integridade do candidato ou de outras pessoas durante a realização deste teste.” Segundo o boletim de desempenho divulgado pelo instituto examinador, o candidato, ora Agravante, deixou de percorrer 100 metros dos 2.400 metros exigidos no edital (Id. 46321621). Inconformado, o candidato apresentou recurso administrativo questionando o tempo de realização da prova, o qual foi indeferido nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto esclarecemos que, a medida da pista aonde foi realizada o teste são oficiais 400 metros, aferida pelos avaliadores bem como confirmada por candidatos em formulário própria do instituto AOCP que atesta condições da pista para o referido teste, bem como todos os candidatos se posicionavam dentro da caixa de segurança para dar isonomia a todos os candidatos. Sendo que a pista foi inspecionada por avaliadores e por 04 (quatro) candidatos todos os dias. A seleção destes candidatos foi realizada de forma aleatória e a inspeção foi registrada em formulário próprio da instituição. Portanto, recurso INDEFERIDO Atenciosamente, Instituto AOCP” Conforme informação do próprio instituto, a pista onde foi realizada prova possui 400 metros. Dessa forma, para o cumprimento da prova, o candidato deveria percorrer 6 (seis voltas) em 12 minutos. Em observância às mídias colacionada aos autos, verifica-se que na pista de corrida havia duas linhas com o fim de demarcar a “caixa de segurança” onde os candidatos foram posicionados. Embora esteja especificado qual a linha de chegada, é possível verificar que, ao concluir as 6 voltas a maioria dos candidatos desaceleravam quando alcançavam a primeira linha. Sendo assim, ao que tudo indica, a linha de chegada, que delimita a conclusão da 6a volta, é a linha à esquerda do vídeo. Em análise minuciosa da gravação, é possível constatar que mesmo se a linha de chegada fosse aquela posicionada à direita do vídeo, não corrobora a justificava de que o Agravante teria deixado de percorrer 100 metros, pois, conforme se verifica, o Agravante, que está de camiseta laranja e identificado com o no 1136, completa 6 voltas e alcança a linha de chegada aos exatos 12 minutos e 1 segundo. Em análise da mídia, é evidente e cristalino que o candidato não estava há 100 metros da linha de chegada quando o cronômetro marcou o tempo de 12 minutos. Além disso, não se pode desconsiderar que a banca indeferiu o recurso administrativo sob fundamentação genérica, deixando de esclarecer os questionamentos apontados pelo candidato. Dessa forma, as provas constantes nos autos, especialmente a gravação da prova questionada, demonstram a fragilidade da motivação pela qual o candidato foi considerado inapto e reforçam a probabilidade do direito alegado. No que tange ao tempo de conclusão da prova, conforme se infere da gravação colacionada aos autos, o Agravante alcançou a linha de chegada em 12 minutos e 1 segundo. Não obstante o edital seja claro no sentido de que, para a sua classificação, o candidato deveria percorrer 2400 metros em 12 minutos, é possível verificar que, de fato, no cronômetro utilizado na prova, houve supressão de 1 minuto entre o intervalo de 11 minutos e 2 segundos e 11 minutos e 3 segundos. Além disso, ainda que não tivesse havido essa variação, não se afigura razoável e proporcional desclassificar o candidato por 1 segundo, sobretudo porque há grande possibilidade de haver falha no cronômetro, o que aparentemente ocorreu. Sendo assim, ainda que, nesse momento, não haja esclarecimentos quanto à motivação da desclassificação do candidato, as circunstâncias relatadas apontam fortes indícios de que houve falha na contagem do tempo da prova, o que justifica o deferimento da medida. O perigo de dano também resta evidente, pois a eliminação do candidato nessa fase do certame poderá lhe causar grave prejuízo, tendo em vista que o início da próxima fase, o curso de formação, está previsto para o dia 15 de maio. Por outro lado, considerando a reversibilidade da medida, a permanência do Agravante nas demais etapas do certame não ocasionará ao Agravado lesão grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal, para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Phelipe de Araújo Dantas como “inapto” na etapa de teste de aptidão física, bem como para determinar que o Réu diligencie, no prazo de 5 dias úteis, a reinserção Agravante no rol de candidatos habilitados no certame da Polícia Penal do DF, na qualidade de “candidato sub judice”; Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora